Tribunal: TJDFT
Processo: 0708365-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. NEOPLASIA MALIGNA. CÓLON. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RELATÓRIO MÉDICO. URGÊNCIA. FALECIMENTO NO CUSRO DO PROCESSO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL. LIMITES. OBSERVÂNCIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. REPARAÇÃO. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. EVENTO DANOSO. ALTERAÇÃO. OFÍCIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu o pedido de reparação do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde; ii) a legalidade da recusa do tratamento oncológico prescrito por médico assistente para paciente com neoplasia maligna; iii) o dever de reparar os danos morais; iv) o percentual fixado para os honorários advocatícios sucumbenciais; e v) o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária da reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a operadora de plano de saúde e seus beneficiários, salvo nos contratos administrados por entidades de autogestão.
4. A recusa de autorizar o tratamento oncológico recomendado pelo médico assistente com urgência para segurada com câncer, sob o argumento de carência contratual, é capaz de provocar dano moral.
5. Constatada a emergência/urgência no atendimento do paciente, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei no 9.656/1998.
6. Dano moral mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
7. O valor da reparação do dano moral será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir do arbitramento. Os juros de mora incidirão com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) a partir do evento danoso, deduzida a correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A cláusula que estabelece o prazo de carência em contratos de seguro-saúde deve ser afastada diante de casos de urgência ou de emergência em que o valor da vida humana sobrepõe-se a qualquer outro interesse”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII, e 196; CDC, art. 51, IV e § 1o, III; Lei no 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0702195-68.2025.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 18.6.2025; Súmula no 597/STJ.